Tribunal: TCU
Processo: 003.424/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José de Moraes Falcão (peça 269), pelo qual contesta o Acórdão 7.101/2020-TCU-1.a Câmara (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 30/6/2020 (peça 248) e de embargos de declaração interpostos conjuntamente por Suellen Silva de Amorim e Eder Jânio Queiroz e Barros (peça 179), pelos quais contestam o Acórdão 7.450/2017-TCU-1.a Câmara (Relator Ministro José Múcio Monteiro), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 22/8/2017 (peça 156).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Suellen Silva de Amorim (XXX.898.571-XX) e Eder Jânio Queiroz e Barros (XXX.134.301-XX) contra o Acórdão 7450/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, pedido de reexame interposto por José de Moraes Falcão (XXX.621.984-XX) contra o Acórdão 7101/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues e "recurso" interposto por Ana Paola Gomes Gadelha (XXX.474.644-XX) contra o Acórdão 7450/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Suellen Silva de Amorim (XXX.898.571-XX) e Eder Jânio Queiroz e Barros (XXX.134.301-XX) contra o Acórdão 7450/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por José de Moraes Falcão (XXX.621.984-XX) contra o Acórdão 7101/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. conhecer do expediente à peça 208 como mera petição, negando-lhe seguimento; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".